Tribunal: TJDFT
Processo: 0735536-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735536-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUTE COSTA DE ARAUJO PEREIRA AGRAVADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RUTE COSTA DE ARAUJO PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo 4a Vara Cível de Brasília em sede de cumprimento de sentença apresentado por CERES FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL (autos 0708005-97.2020.8.07.0001), cujo teor é o seguinte (ID 65276862): “Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por CERES FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL em desfavor de RUTE COSTA DE ARAUJO PEREIRA. Alega a exequente ser credora da importância de R$ 533.545,83 (quinhentos e trinta e três mil quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos), referente aos valores vertidos em favor da parte Executada em face das decisões proferidas na ação cautelar n. 1999.01.1.011818-7 e ordinária n. 1999.01.1.019899-4, propostas pela ANAPEC – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CERES, para fins de complementação de aposentadoria de seus associados em 43,82%. Alega a exequente ser credora da importância de R$ 533.545,83 (quinhentos e trinta e três mil quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos), referente aos valores vertidos em favor da parte Executada em face das decisões proferidas na ação cautelar n. 1999.01.1.011818-7 e ordinária n. 1999.01.1.019899-4, propostas pela ANAPEC – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CERES, para fins de complementação de aposentadoria de seus associados em 43,82%. Na ação cautelar houve decisão em 08.03.1999 deferindo a liminar 'para determinar que a ré se abstenha de aplicar a redução de 43,82% nos benefícios dos representados e mantenha o reajuste de 46,83%, aplicado em agosto de 1994, até o julgamento de mérito da presente ação'. Em análise simultânea dos feitos, foi proferida sentença julgando procedentes os pedidos, 'para declarar a correção do reajuste da complementação da aposentadoria pago pela ré feito em setembro de 1994, conforme os critérios estabelecidos na MP 566/94 e a ilegalidade da redução dos benefícios promovida pela ré em dezembro de 1998'. Inconformada com a decisão a CERES – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL interpôs recurso de apelação, que restou provido pelo E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em 29.09.2010, cujo Acórdão possui a seguinte parte dispositiva: Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela CERES FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SISTEMAS EMBRAPA e EMBRATER, para reformar a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos na ação principal e cautelar. Condeno a autora, ANAPEC, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que, na conformidade do disposto no § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil, fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais). É como voto. (Acórdão no 452.511) A ANAPEC interpôs Recurso Especial e Extraordinário, cujos julgamentos mantiveram o entendimento do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A planilha de ID 60262750 apura o período de julho de 1994 a julho de 2016. O devedor foi citado e ofertou impugnação, onde alega, em suma, em sede preliminar a inexistência de título executivo judicial e a inadequação da via eleita. No mérito questiona o período de cobrança, porquanto os cálculos da planilha abrangem o período de 1994 a 2016, sendo que a decisão interlocutória foi de 1999, sendo a mesma revogada em 2010. Informa que os pagamentos foram mantidos até o ano de 2016. Informa que estão prescritos os valores pagos antes do ajuizamento da ação e discorre sobre duas possibilidades de contagem do marco inicial para a contagem do prazo para ser postulada a restituição dos valores, ou quando da cassação da liminar, ou quando do trânsito em julgado da ação principal. Alega se o prazo trienal de prescrição, o que levaria ao reconhecimento da prescrição da pretensão. No tocante ao período, afirma que, em tese, deveria ser limitado ao período da concessão da liminar até a sua revogação, porquanto os pagamentos ocorridos após foram feitos de forma espontânea pela parte e não por imposição judicial. Discorre ainda sobre a impossibilidade de repetição de valores de complementação da aposentadoria. Por fim, questiona os critérios de correção (encargos). Ao final requer o acolhimento da impugnação. A credora manifestou-se em réplica. Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. DECIDO. O procedimento de cumprimento de sentença visa promover a satisfação do direto reconhecido em título executivo judicial. Em que pesem os argumentos articulados na peça defensiva, é forçoso reconhecer que não obstante a inexistência de sentença condenatória, o egrégio Superior Tribunal de Justiça já construiu entendimento sobre a viabilidade de restituição dos valores recebidos por força de liminar posteriormente revogada. Vejamos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR REVOGADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS. POSSIBILIDADE. 1. Os valores recebidos pelos agravantes, servidores públicos, não decorrem de erro da administração ou da rescisão de sentença transitada em julgado, mas, sim, da revogação de decisão que possuía natureza cautelar. 2. É firme a jurisprudência nesta Corte Superior no sentido de que os valores indevidamente pagos por força de decisão judicial liminar posteriormente revogada são passíveis de devolução. Precedentes de ambas as Turmas da PRIMEIRA SEÇÃO: (AgRg no AREsp 40.007/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 10/04/2012, DJe 16/04/2012), (EDcl no RMS 32.706/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011), (AgRg no REsp 1263480/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 01/09/2011, DJe 09/09/2011). Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1332763/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2012, DJe 28/08/2012) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. RECEBIMENTO PROVISÓRIO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA E POSTERIORMENTE REVOGADA. RESSARCIMENTO DOS VALORES. DESNECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO PRÓPRIA PARA PLEITEAR A DEVOLUÇÃO. ACÓRDÃO PARADIGMA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. O acórdão embargado decidiu que a restituição dos valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, haja vista a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa. Asseverou que a restituição de valores decorrente da revogação da tutela antecipada dispensa a propositura de ação autônoma. 2. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.348.418/SC, consolidou entendimento de que é dever do titular do direito patrimonial - naquele caso, titular de benefício previdenciário - devolver valores recebidos por força de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada. 3. Na oportunidade, o Ministro Relatar Herman Benjamin ressalvou que, 'à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e levando-se em conta o dever do segurado de devolução do valores recebidos por força de antecipação de tutela posteriormente revogada, devem ser observados os seguintes parâmetros para o ressarcimento: a) a execução de sentença declaratória do direito deverá ser promovida; b) liquidado e incontroverso o crédito executado, o INSS poderá fazer o desconto em folha de até 10% da remuneração dos benefícios previdenciários em manutenção do mesmo segurado até a satisfação do crédito'. 4. Não há como se concluir, todavia, que, ao consignar que, para fins de ressarcimento dos valores obtidos por força de antecipação de tutela posteriormente revogada, 'a execução de sentença declaratória do direito deverá ser promovida" se contraponha à expressão contida no acórdão embargado de que "a restituição de valores é decorrência lógica da revogação da tutela antecipada, não havendo a necessidade de propositura de ação autônoma' (fl. 621, e-STJ). 5. É assente o entendimento neste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para que se comprove a divergência jurisprudencial, impõe-se que os acórdãos confrontados tenham apreciado matéria idêntica à dos autos, à luz da mesma legislação federal, porém lhe dando soluções distintas. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl nos EREsp 1564592/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/12/2016, DJe 16/12/2016) Os julgados acima já respondem diversos temos objetos de controvérsia e questionados no bojo da impugnação, quais sejam, o dever de restituir (afastando a tese de recebimento de boa-fé), o afastamento da tese de inexistência de título executivo judicial e o período a ser restituído. Os favorecidos tinham o conhecimento da provisoriedade da decisão e não podem alegar a existência de boa-fé. O egrégio Superior Tribunal de Justiça não faz qualquer ressalva em relação a natureza da verba, muito pelo contrário asseverou de forma expressa, o afastamento do reconhecimento da boa-fé mesmo nas verbas de natureza previdenciária e refutou a aplicação do princípio da irrepetibilidade dos alimentos. Vejamos: Como se pode verificar em excerto deste último julgado, o princípio da irrepetibilidade dos alimentos aplicado aos casos de Ação Rescisória decorre de construção pretoriana acerca do direito de família: (...) Dessume-se, pois, que o fundamento atual para a não devolução de valores pelo segurado em ações ordinárias revisionais deriva de entendimento proferido em Ações Rescisórias, embasado, por conseguinte, na jurisprudência acerca da prestação alimentícia do direito de família. Ocorre que a presente hipótese – antecipação de tutela em ações revisionais ou concessórias previdenciárias – tem traço diferencial importante em relação às Ações Rescisórias: a decisão cassada na primeira situação é precária; e na segunda, definitiva. (...) Não há legitimidade jurídica para que o segurado presuma o contrário, até porque invariavelmente está o jurisdicionado assistido por advogado, e, por força do disposto no art. 3o da LINDB ('ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece'), deve estar ciente da precariedade do provimento judicial que lhe é favorável e da contraposição da autarquia previdenciária quanto ao mérito. Não se pode, contudo, atrelar ao conceito de boa-fé objetiva o fato de o segurado receber legitimamente (decisão judicial) o benefício previdenciário. Essa hipótese está ligada ao caráter subjetivo da boa-fé, que é inquestionavelmente presente. (REsp 1384418/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 30/08/2013). O período deverá abarcar, tão somente, o lapso temporal de eficácia da liminar da cautelar, ou seja, o período que medeia 08.03.1999 a 29.09.2010, porquanto foi neste período que vigeu a tutela cautelar. Nada obsta que a CERES ajuíze ação de conhecimento para postular restituição de valores pagos de forma indevida e não acobertados pela decisão judicial. No bojo deste processo serão apreciados os temas da boa-fé e da prescrição das verbas não abarcadas A presente situação fática se amolda perfeitamente aos precedentes coligados aos autos, que apesar de não possuírem neste momento o efeito vinculante, possuem o efeito persuasivo e de convencimento. É dever do Judiciário manter a estabilidade de sua jurisprudência (princípio da segurança das relações jurídicas). A temática da prescrição não exige maiores raciocínios, porquanto a parte credora só poderia iniciar o procedimento definitivo após o trânsito em julgado que ocorreu em setembro de 2015. Em sendo restituição de quantia recebida por decisão judicial e por não haver prazo específico, deve ser aplicado o prazo prescricional de 10 anos, o que afasta o pedido de reconhecimento de prescrição. No que atine à incidência da correção monetária, é entendimento pacificado que correção monetária não se constitui em 'plus', mas em mera reposição do valor real da moeda, podendo incluir-se na condenação, independentemente de pedido expresso neste sentido. Portanto, os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo recebimento e acrescidos de juros de mora, a partir, da intimação do cumprimento de sentença, porquanto foi nesta data que houve a sua constituição em mora (mora ex personae). O índice que reflete a inflação é o INPC. DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido da impugnação, RECONHEÇO excesso no cumprimento e DELIMITO a obrigação de restituição dos valores ao período de 08.03.1999 a 29.09.2010. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora a partir da oferta da impugnação, porquanto esta ocorreu antes da intimação formal do devedor (comparecimento espontâneo). CONDENO a parte impugnada ao pagamento da quantia de 10% a título de honorários advocatícios, em face do acolhimento parcial da impugnação, nos termos do art. 85, § 6o, do Código de Processo Civil (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011). Os honorários deverão incidir sobre o proveito econômico obtido, conforme acima descrito. Prossiga-se o feito. Intimem-se”. Opostos embargos de declaração por credora e devedora, restaram acolhidos nos seguintes termos (ID 67313025): “Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença cível agitado pela CERES – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL em desfavor do associado da ANAPEC - – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CERES, beneficiado com a decisão proferida na Cautelar n. 1999.01.1.011818-7. Após a prolação da decisão acolhendo, em parte, a impugnação, a parte devedora ofertou embargos, pugnando pela análise do pedido de justiça gratuita formulado e onde questiona o critério de correção da condenação e pretende ver reconhecido o direito de correção pela SELIC. Por sua vez, a parte credora também apresentou embargos de declaração, onde questiona a necessidade de manifestação judicial para o reconhecimento da validade da planilha apresentada, a necessidade de fixação da multa do artigo 523 do Código de Processo Civil, ante o descumprimento do pagamento voluntário, e a ausência de análise da possibilidade de ressarcimento das verbas entre 1994 a 1999 e entre 2010 a 2016 no bojo do presente feito. É o breve relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. No tocante aos embargos apresentados pela parte devedora, inicialmente, defiro o pedido relativo à justiça gratuita ainda não apreciado. O exequente alega ser indevida a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 337, XIII, do CPC, ao argumento principal de que não há provas de que a parte executada preenche os requisitos necessários para o seu deferimento. Com efeito, a parte executada pugnou pela concessão do benefício sob a alegação de não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais. A Constituição Federal ao prever o dever do Estado de prestar a assistência jurídica gratuita àqueles que não detenham condições de arcar com as despesas processuais (art. 5o, LXXIV, CF), além de assegurar o pleno acesso à justiça, efetiva princípios constitucionais como o da igualdade, contraditório e ampla defesa. Logo, a simples declaração da parte, no sentido de não poder arcar com as despesas processuais, goza de presunção de veracidade, só podendo ser indeferida se houver fundadas razões para tal fim, a partir de impugnação e comprovação da parte contrária. No caso em apreço, não há nenhum elemento que evidencie a existência de patrimônio e/ou renda em nome da parte executada, capaz de demonstrar que ela seja detentora de capacidade econômica suficiente para arcar com o pagamento das custas. Assim, não havendo provas de que o devedor possui situação financeira incompatível com a postulação de assistência judiciária gratuita, o benefício deve ser concedido. Ainda, é forçoso reconhecer que o tema do índice de correção monetária previsto no artigo 406 do Código Civil é extremamente debatido na jurisprudência. Com a introdução do Código de Processo Civil de 2015, o nosso sistema processual passou a adotar o mecanismo de precedentes obrigatórios, com o nítido intuito de permitir uma uniformização dos entendimentos e evitar um custo financeiro, pessoal ou de tempo com a reapreciação infinita das mesmas situações. O egrégio Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento em Recurso Repetitivo reconhecendo ser devido o índice da SELIC. Vejamos: EXECUÇÃO DE SENTENÇA. TAXA DE JUROS. NOVO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. ART. 406 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. 1. Não há violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do novo Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros previstos nos termos da lei nova. 2. Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [ art. 406 do CC/2002 ] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4o, da Lei 9.250/95, 61, § 3o, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)' (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, pendente de publicação). Todavia, não houve recurso da parte interessada para prevalecer tal entendimento. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1111117/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/06/2010, DJe 02/09/2010) Registro que os marcos para a incidência dos encargos não foram impugnados. Assim, os valores pagos deverão ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo desembolso até a data em que o devedor foi constituído em mora. O índice de correção é o INPC, porquanto este é o índice utilizado pela Contadoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Acórdão 1201906, 07114592520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Após a constituição em mora, o índice de correção deverá ser a SELIC, mas este índice não poderá ser cumulado com outro de correção, porquanto na fórmula de cálculo da SELIC já há critérios de correção monetária, sob pena de uma dupla incidência (bis in idem) (REsp 1102552/CE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009). Merecem guarida os embargos neste ponto. Em relação aos embargos apresentados, cumpre-se destacar que este Juízo não homologou e nem homologará parte de planilha apresentada nos autos, porquanto novas planilhas devem ser elaboradas com base nos critérios fixados. Os critérios de lapso temporal e mecanismos de correção foram modificados, o que impactará no trabalho. Outrossim, merece guarida o argumento de não apreciação e não fixação da multa prevista no artigo 523 do Código de Processo Civil, porquanto não houve formalmente o cumprimento espontâneo da obrigação (Acórdão 1200049, 07119572420198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). A multa decorre logicamente do não cumprimento. Por fim, este juízo se manifestou expressamente quanto a não possibilidade de ressarcimento das verbas entre 1994 a 1999 e entre 2010 a 2016 no bojo do presente feito. Vejamos: O período deverá abarcar, tão somente, o lapso temporal de eficácia da liminar da cautelar, ou seja, o período que medeia 08.03.1999 a 29.09.2010, porquanto foi neste período que vigeu a tutela cautelar. Nada obsta que a CERES ajuíze ação de conhecimento para postular restituição de valores pagos de forma indevida e não acobertados pela decisão judicial. No bojo deste processo serão apreciados os temas da boa-fé e da prescrição das verbas não abarcadas. É extremamente compreensível a irresignação do embargante, porquanto a decisão embargada não lhe é favorável. Todavia, não há que se falar na existência de qualquer erro, contradição, omissão ou obscuridade no julgado neste ponto. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da sentença ao seu entendimento e a reapreciação de fatos e provas. Ante o exposto, ACOLHO os embargos e PASSA a parte final da sentença a conter a seguinte redação: Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte executada e DEFIRO, em parte, o pedido da impugnação, RECONHEÇO excesso no cumprimento e DELIMITO a obrigação de restituição dos valores ao período de 08.03.1999 a 29.09.2010. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente (INPC) até a data da oferta da impugnação, porquanto esta ocorreu antes da intimação formal do devedor (comparecimento espontâneo). A partir desta data o saldo devedor deverá ser acrescido unicamente pela SELIC. CONDENO a parte impugnada/exequente ao pagamento da quantia de 10% a título de honorários advocatícios, em face do acolhimento parcial da impugnação, nos termos do art. 85, § 6o, do Código de Processo Civil (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011). Os honorários deverão incidir sobre o proveito econômico obtido, conforme acima descrito. Considerando que não houve o cumprimento espontâneo da obrigação de pagamento no prazo legal, APLICO a multa 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, na forma do disposto no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Os honorários já foram fixados no início do procedimento de cumprimento e ficam com a exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida ao executado. Prossiga-se o feito. Intimem-se”. Opostos novos embargos de declaração pela exequente, rejeitados nos termos da decisão de ID 69531805: “Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença cível agitado pela CERES – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL em desfavor do associado da ANAPEC - – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CERES, beneficiado com a decisão proferida na Cautelar n. 1999.01.1.011818-7. Após a prolação de embargos de declaração, acolhendo em parte o alegado, a fim de deferir os benefícios da gratuidade de justiça, a fixação da taxa Selic com o índice de correção do artigo 406 do Código Civil e o esclarecimento acerca da incidência da multa do artigo 523 do Código de Processo Civil, houve a oposição de novos embargos pela parte exequente/embargante. Questiona a omissão pela não fixação inicial dos honorários na fase de cumprimento e requer uma modulação dos honorários fixados pelo acolhimento parcial do pedido, devendo ser observada uma proporcionalidade. Ainda sobre o ponto da sucumbência pretende ver reconhecido que pleiteou inicialmente a restituição de valores pagos no período de vigência da liminar, a fim de modificar o ônus da sucumbência. Por fim, requer em sede de embargos o deferimento do pedido de consulta do BACENJUD. Foi o oportunizado o contraditório e a parte devedora/embargada, onde refuta os pontos apresentados e postula a rejeição dos embargos. É o breve relatório. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Os honorários iniciais da fase de cumprimento de sentença foram devidamente fixados na decisão inicial e estão devidamente reconhecidos e salvaguardados em favor dos patronos do exequente/embargante. Por óbvio, é um acessório que segue a sorte do principal. Será calculado com base em percentual do direito da parte credora. Em relação à tese de proporcionalidade dos honorários fixados pelo acolhimento parcial dos embargos, esta implicitamente já foi reconhecida quando do julgamento do REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011. Em sede acolhimento parcial, mantem-se o reconhecimento de recebimento de honorários proporcionais ao benefícios econômico alcançado pelo impugnante. Se a tese apresentada pelo embargante for privilegiada, a base de cálculo dos honorários será todo o proveito da impugnação, o que no caso em apreço é todo o valor originário da fase executiva. Daí, extrairia os 10% sobre o todo, com base no artigo 85, §§ 2o e 6o do Código de Processo Civil, e seria feita uma proporcionalidade. Em resumo o processo perderia o seu foco e ficaria girando unicamente em prol do direitos dos advogados sobre os seus honorários. A pretensão dos embargados neste ponto é inclusive prejudicial ao embargante, porquanto a parte embargada é beneficiária da gratuidade e o seu acolhimento pode levar inclusive uma majoração e ampliação dos benefícios os honorários da parte adversa. Tanto não é cabível honorários em proveito da parte embargante que na hipótese de rejeição integral da impugnação, o egrégio Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de não ser cabível a fixação, vejamos: '1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença' (REsp 1134186/RS). Ora, se não são cabíveis no caso de rejeição integral, não há razão para o reconhecimento de direito quando a rejeição parcial. No tocante ao pedido de consulta do BACENJUD, este é um pedido autônomo e será apreciado no momento oportuno, desde que não haja suspensão do andamento do feito. Não era objeto da impugnação, não foi objeto da decisão embargada e não será apreciado em resposta a embargos. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão embargada. Intimem-se”. Interposto este agravo de instrumento, em suas razões (ID 19037306, p.1-25), a executada/agravante sustenta: I) necessidade de suspensão do processo em razão da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça na PET 12.482/DF que determinou a suspensão de processamento de todos os processos não transitados em julgado, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão submetida à revisão pertinente ao Tema 692/STJ. A determinação de suspensão decorre do fato de a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ter acolhido questão de ordem levada ao colegiado pelo Ministro Og Fernandes — que a tese fixada no tema 692 (“a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos”) merece ser revisitada, tendo em vista variedade de situações que ensejam dúvidas quanto à persistência da orientação firmada pela tese repetitiva relacionada ao referido Tema, bem como a jurisprudência do STF, estabelecida em sentido contrário, mesmo não tendo sido com repercussão geral ou em controle concentrado de constitucionalidade — e afetada a tese ao processo de revisão; II) inadequação da via eleita – o pedido de devolução dos valores pagos não pode ser aviado em cumprimento de sentença, pois inexiste provimento condenatório na sentença; III) termo inicial da prescrição relativa aos valores pagos na vigência da liminar é a data na qual tal tutela foi revogada (29/09/2010); IV) prescrição decenal que atinge os valores pagos espontaneamente antes da concessão da liminar, período compreendido de 1994 a março de 1999; V) aplicação do prazo prescricional trienal – art. 206, §3o, II e IV do CC para ajuizamento do cumprimento de sentença; VI) impossibilidade de repetição (irrepetibilidade) da complementação de aposentadoria em face de sua natureza jurídica e da boa-fé da agravante e VII) correção dos valores pela TR - os valores recebidos deverão ser corrigidos pela TR até a data em que passe a incidir a SELIC que não pode ser cumulada com qualquer índice de correção. Por fim, requer: “i) A concessão do efeito suspensivo para deferir a liminar inaudita altera pars e suspender o processo originário até o julgamento definitivo do presente recurso; ii) seja determinada a intimação do AGRAVADO; iii) seja provido o recurso para reformar a decisão agravada nos termos acima requeridos, ou seja: para reconhecer a prescrição; para reconhecer a inexistência de título executivo judicial; para reconhecer a inadequação da via eleita; para reconhecer a irrepetibilidade dos valores recebidos; para determinar a aplicação da TR até a citação no cumprimento de sentença”. Gratuidade de justiça deferida pela decisão ao ID 67313025. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” – grifei. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença), de modo que conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo, probabilidade do direito alegado que não se mostra evidente. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença cível proposto por CERES – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL em desfavor do associado da ANAPEC – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CERES, objetivando a devolução dos valores dos benefícios de aposentadoria pagos a maior por CERES aos beneficiados face a decisão proferida na Cautelar 1999.01.1.011818-7, posteriormente revogada pelo Tribunal, que, em sede de apelação, julgou improcedentes os pedidos formulados por ANAPEC. Do pedido de suspensão do processo – Tema 692/STJ A agravante sustenta necessidade de suspensão do processo com fundamento em Questão de Ordem proposta pelo Ministro Og Fernandes de “Revisão de Entendimento firmado em tese repetitiva firmada pela Primeira Seção relativa ao Tema 692/STJ, quanto à devolução dos valores recebidos pelo litigante beneficiário do Regime Geral da Previdência Social - RGPS em virtude de decisão judicial precária, que venha a ser posteriormente revogada”. Embora tal questão não tenha sido suscitada pela parte em primeira instância, suspensão do processo por afetação de matéria em repetitivo pode ser requerida pela parte ou ser determinada ex officio pelo juiz em qualquer tempo. Contudo, examinando a decisão que deliberou pela afetação da proposta de revisão do Tema 692/STJ, extrai-se que a controvérsia foi delimitada “quanto à devolução dos valores recebidos pelo litigante beneficiário do Regime Geral da Previdência Social - RGPS em virtude de decisão judicial precária, que venha a ser posteriormente revogada”; disto decorre que a determinação de sobrestamento dos feitos, da mesma forma, somente pode alcançar tal tipo de processo. Assim, se o processo em análise é relativo a aposentadoria complementar paga por Ceres - Fundação de Seguridade Social, entidade fechada de previdência complementar, cujo regime de constituição de reservas de poupança comum para custeio do pagamento dos benefícios previdenciários presentes e futuros aos participantes tem regras especificas, não pode ser afetado pelo julgado em referência, como pretende a agravante. Inadequação da via eleita e inexistência de título condenatório Como já dito, a agravada/exequente ajuizou cumprimento de sentença, buscando devolução das parcelas dos benefícios de aposentadorias pagos a maior no período de vigência (8.3.1999 a 29.9.2010) da liminar concedida na Cautelar 1999.01.1.011818-7 revogada pelo Tribunal em sede de apelação. Reforma de decisão que concedeu tutela obriga devolução dos valores recebidos antecipadamente porque recebidos precariamente e, como tal, legitimidade que se condiciona ao lapso temporal de vigência do título judicial antecipatório. Tais verbas, ainda que alimentares, não são tidas como integrativas de patrimônio em definitivo; revogada a medida cautelar antecipatória, devolução que se justifica até mesmo como forma de se evitar enriquecimento sem causa do então beneficiado. E, nos termos do art. 302, CPC, devolução que pode se dar nos próprios autos: “Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I – a sentença lhe for desfavorável; ( ). III – Ocorrer a cassação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; ( ). Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível”. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ: "2. Os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, haja vista a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa. Por ser decorrência lógica da insubsistência da medida precária, não há a necessidade de propositura de ação autônoma para o credor reaver tal quantia. Precedentes. Inaplicabilidade do precedente firmado nos EREsp no 1.086.154/RS, pois não ocorreu o fenômeno da dupla conformidade na origem. 3. Os efeitos da revogação da tutela antecipada devem ser suportados pela parte que a requereu, de modo que cassada a decisão, os efeitos retroagem, fazendo desconstituir a situação conferida de forma provisória. Em outras palavras, os efeitos são imediatos e ex tunc, impondo à parte beneficiada pela liminar o ônus de recompor o status quo anterior ao deferimento da medida. Aplicação, por analogia, da Súmula no 405/STF. ( )" (AgInt no AREsp 1100564/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018); “( ) A jurisprudência mais recente deste Tribunal Superior é no sentido de que os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, haja vista a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa ( )” (AgRg no REsp n.1.568.908/RS, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 01/03/2016). Portanto, no ponto, nada a reparar. Da prescrição A agravante alega que a pretensão da agravada de reaver os valores pagos a maior em razão da liminar que antecipou os efeitos da tutela está prescrita. Como bem fixado na decisão agravada, a liminar deferida na cautelar vigorou no período de 8.3.1999 a 29.9.2010, definido ser este o período que pode ser alcançado pelo pedido de devolução das parcelas. Neste particular (prescrição), a Lei Complementar 109/2001, que dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar, não traça prazo prescricional que se amolde perfeitamente à situação em discussão. Único prazo prescricional previsto em referida lei é o do art. 75: "sem prejuízo do benefício, prescreve em cinco anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes, na forma do Código Civil." Tal prazo, embora se refira especificamente a pretensão de beneficiário com relação a entidade de previdência, incide também aos casos de demandas envolvendo cobranças da entidade em desfavor do beneficiário, porquanto decorre da mesma relação jurídica e não faria sentido as partes disporem de prazos diferenciados para tutelar direito de mesma natureza. No caso, o acordão que revogou a decisão liminar transitou em julgado em 30/9/2015, este o marco inicial prescricional quanto à pretensão do cumprimento de sentença, que é o mesmo do direito material, no caso, 5 (cinco) anos. Como o cumprimento foi proposto em 12/03/2020, não há que se falar em prescrição. Da correção Como bem definido na decisão agravada, correção monetária relativa à restituição das parcelas pagas pelo plano a maior deve ser a partir do efetivo desembolso até a data em que o devedor foi constituído em mora pelo INPC e, após a mora, pela taxa SELIC. Isto porque a TR não reflete a real desvalorização e a perda do poder de compra da moeda, razão pela qual a atualização do valor deve ser feita com aplicação de fatores de atualização que efetivamente recomponham a desvalorização da moeda nacional, a saber, o INPC. Por oportuno: "AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO ESPECIAL - PREVIDÊNCIA PRIVADA - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - REAJUSTE DOS VALORES RESGATADOS - INPC - VALIDADE - O índice a ser aplicado, in casu, é o INPC, em substituição à TR, porquanto reflete a efetiva inflação verificada no período, ainda que as normas internas da entidade estabeleçam critério de atualização diverso, a teor do enunciado sumular no 289/STJ- RECURSO IMPROVIDO" (AgRg no REsp 850.832/DF, Relator Ministro MASSAMI UYEDA, QUARTA TURMA, julgado em 18/9/2007, DJ 15/10/2007). Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 30 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora